Tribunal: TJBA
Processo: 8024978-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8024978-84.2023.8.05.0000.EDCiv.2 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ANA TEREZA DA ROCHA PEREIRA Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS, EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, ALEXANDRE AZEVEDO BULLOS, CAROLINA SOUZA SANTOS DIAS, MARCELO BARIGCHUM AMORIM, JULIANA DE SOUZA MACHADO, INDIRA VANESSA SILVA TELES DE CARVALHO, GABRIEL BICALHO MUNIZ EMBARGADO: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CADASTRAMENTO EQUIVOCADO DA PARTE. CORREÇÃO NA NOMENCLATURA. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios opostos, indicando as partes como "apelante" e "apelada", quando supostamente deveria constar "impetrante" e "impetrada". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material quanto ao cadastramento da parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. O erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. 3. Na espécie, a decisão que rejeitou os primeiros aclaratórios fez constar, em seu cadastramento, tratar-se de partes "apelante" e "apelada", pelo que a embargante postou a correção para "impetrante" e "impetrada". 4. Em que pese a existência de erro material, a hipótese dos autos não autoriza a correção do vício e aperfeiçoamento da decisão na forma postulada, porquanto, em se tratando de partes em primeiros aclaratórios opostos, a nomenclatura correta seria "embargante" e "embargada". IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso acolhido. Tese de julgamento: 1. Erro material sanado para que: ONDE SE LÊ: "Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024978-84.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA TEREZA DA ROCHA PEREIRA e como apelada SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros."; LEIA-SE: "Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024978-84.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ANA TEREZA DA ROCHA PEREIRA e como embargada SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024978-84.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ANA TEREZA DA ROCHA PEREIRA e como embargada SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,